Tribunal: TJSP
Processo: 2004717-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso interposto contra r. despacho monocrático que indefere o pedido de antecipação da tutela recursal – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2004717-26.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MAKRO ATACADISTA S/A, são agravados AGENCIA REGULADORA DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO
PAULO - ARTESP e CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2004717-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
AGRAVO INTERNO No 2004717-26.2020.8.26.0000/50000 – CAMPINAS.
AGTE: MAKRO ATACADISTA S/A.
AGDO:
AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

ARTESP E OUTROS.
VOTO No 35.428.
AGRAVO INTERNO Recurso interposto contra r. despacho
monocrático que indefere o pedido de antecipação da tutela
recursal Decisão mantida Recurso improvido.
Cuida-se de agravo interno de despacho monocrático
às fls. 823/824 e 849/850 que revogou o efeito suspensivo ativo
anteriormente concedido.
Pretende agora o agravante a retratação do referido
decisum.
É o relatório.
Inicialmente, com base no princípio da efetividade
da tutela jurisdicional e no da celeridade processual, dispenso a intimação
prevista no art. 1.021, § 2o, do CPC/2015.
Assim, passo ao voto, submetendo o recurso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2004717-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
julgamento a ser realizado pelo órgão Colegiado.
O recurso não merece prosperar.
Os argumentos ofertados com o agravo interno não
são capazes de alterar a convicção sumária deste Desembargador relator.
Forçoso observar que a agravante manifesta seus
inconformismos, tanto quando da interposição do agravo de instrumento,
como também, agora, em sede de agravo interno contra despacho
monocrático deste Relator, não trazendo nenhum elemento novo a modificar
o quanto já decidido.
Por pertinente, já se decidiu em hipótese semelhante: “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
RECURSAL PLEITEADA EM RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO
CONCURSO
PÚBLICO
SOLDADO
PM
2a
CLASSE
EXAME
PSICOLÓGICO MANUTENÇÃO DA DECISÃO Decisão monocrática que
não concedeu a antecipação da tutela recursal no sentido de que fosse
reconhecida a nulidade do exame psicológico aplicado no candidato,
permitindo que o mesmo prosseguisse no certame oficial agravo interno com
pedido de reconsideração ausência de novos fundamentos decisão
monocrática mantida. Recurso de agravo interno improvido.” (AR no
2069297-07.2016.8.26.0000/50000,
Rel.
Des.
PAULO
BARCELLOS
GATTI, j. de 23.05.2016).
Deve o feito prosseguir em seus regulares termos
para final julgamento do Agravo de Instrumento.
Pelo exposto, nega-se provimento ao presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2004717-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
agravo interno.
LEME DE CAMPOS
RELATOR